Tribunal: TCU
Processo: 005.505/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo de desestatização relativa ao arrendamento de instalação portuária localizada no Porto Organizado de Santana/AP, denominada área de arrendamento MCP03.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de processo acompanhamento da desestatização de área localizada no Porto Organizado de Santana/AP, denominada MCP03, destinada à movimentação, armazenagem e distribuição de granéis sólidos vegetais, especialmente soja e milho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 143, inciso V, alínea "a", e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 2o, § 1o, e 3o, da Instrução Normativa TCU 81/2018, em: 9.1. dispensar a análise de mérito do processo de desestatização do terminal MCP03; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, informando-lhes que o processo de arrendamento do terminal MCP03 pode ser ultimado sem a necessidade de prévia manifestação do TCU, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário; e 9.3. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.